Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732291-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, a agravante apresentou petição requerendo a alteração do polo ativo da demanda, em razão da sucessão havida entre as empresas EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A. e ENEL BRASIL S.A. (ID 73018624), acompanhada dos documentos que comprovam a transação de compra e venda de todas as ações da ENEL pela EQUATORIAL (IDS 43018635 a 43019563). Trata-se, portanto, de verdadeira sucessão processual obrigatória da ENEL BRASIL S.A. pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A., não havendo a necessidade de anuência da parte agravada, considerando-se, ainda, que o polo ativo já foi alterado na demande da origem (ID 43018631). Ante o exposto, promova a Secretaria da Turma a alteração do polo ativo do recurso, atentando para as procurações apresentadas (IDs 43018635, 43018636 e 43018637). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator